Tribunal: TCU
Processo: 018.862/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2831/2021-TCU-Plenário Trata-se de fiscalização, na modalidade auditoria de conformidade, nos procedimentos relacionados à dispensa de licitação prevista no art. 24, inciso II, da Lei 8.666/1993, realizados por 58 das 59 unidades administradas vinculadas à Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), nos exercícios de 2018 e 2019, objetivando a aquisição de diferentes categorias e espécies de material de consumo; Considerando que a equipe de fiscalização identificou os seguintes indícios de irregularidade e impropriedades: fuga ao procedimento licitatório, tendo em vista a extrapolação do respectivo limite legal; ausência de justificativas para a não utilização da sistemática da cotação eletrônica, exigível previamente à formalização de procedimentos de dispensa de licitação; fracionamento de despesas em aquisições de materiais semelhantes, realizadas por meio de diversas dispensas de licitação, em um mesmo exercício; utilização indevida de códigos genéricos do Catálogo de Materiais (CatMat), no cadastramento de compras no sistema Siasg; cadastramento inadequado de itens de compra no Siasg, ante a incompatibilidade das descrições com os Padrões Descritivos de Materiais (PDM) inseridas no sistema; indevida vinculação de empenho, para fins de cômputo da despesa, a procedimento distinto do constante do Siasg; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III e V, alínea "c", e 250, incisos II e III, do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em autorizar, com fundamento no art. 2o, inciso XVIII, e no art. 43, ambos da ResoluçãoTCU 259/2014, a constituição de processo apartado, com vistas à apuração de responsabilidades em relação à extrapolação do limite legal previsto no art. 24, inciso II, da Lei 8.666/1993, nas despesas realizadas por meio das dispensas de licitação abaixo relacionadas, sem prejuízo da determinação, recomendações, ciências e encaminhamentos objeto dos subitens 1.6 a 1.10 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: Dispensa de licitação Uasg 264/2018 153148 265/2018 5/2019 303/2019 153149 307/2018 309/2018 197/2019 153155 26/2019 46/2018 502/2018 73/2019 1. Processo TC- Processo 018.862/2020-9 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. determinar à UFRJ, que: 1.6.1. elabore e encaminhe a esta Corte de Contas, no prazo de 180 dias, plano de ação visando ao aprimoramento dos normativos, rotinas e processos de trabalho a serem observados por suas unidades administrativas para aquisições de materiais, identificando a estratégia definida, as etapas previstas, o detalhamento das ações a serem implementadas em cada etapa, o cronograma previsto para implementação das ações (especificando datas de início e fim de cada ação e etapa) e os agentes responsáveis por cada uma das etapas e ações definidas; e 1.6.2. faça constar do plano de ação de que trata o subitem anterior os aspectos relacionados ao fluxo de processos de trabalho; aos riscos, gargalos e pontos de fragilidade identificados nesses processos; à disponibilidade de recursos humanos e materiais e à necessidade de capacitação de colaboradores, entre outros considerados pertinentes; 1.7. recomendar à UFRJ, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que, observado os dispositivos da PortariaSeges/ME 13.623/2019, c/c com os artigos 15, inciso II, da Lei 8.666/1993 e 11 da Lei 10.520/2002, promova o levantamento dos materiais similares - assim entendidos aqueles que se agrupam sob um mesmo Padrão Descritivo de Materiais (PDM) do Catálogo de Materiais (CatMat) - mais comumente adquiridos nos últimos três anos por suas Unidades Administrativas de Serviços Gerais (Uasg), com vistas à realização de compras centralizadas; 1.8. dar ciência, com fundamento no art. 9o, inciso I, da ResoluçãoTCU 315/2020, a todas as unidades administrativas vinculadas à UFRJ, por intermédio da respectiva reitoria, das seguintes irregularidades identificadas nos procedimentos auditados: 1.8.1. extrapolação do limite legal previsto no art. 24, inciso II, da Lei 8.666/1993, caracterizando fuga ao procedimento licitatório; 1.8.2. a ausência, nos autos de dispensa de licitação, de documentos contábeis (notas de empenho e ordens bancárias) e fiscais (notas fiscais) pertinentes à execução do objeto contratado, em desacordo com o princípio da publicidade e com o disposto no inciso IV do art. 8o da Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação), e no art. 2o, parágrafo único, inciso V, da Lei 9.784/1999; 1.8.3. não utilização da sistemática da dispensa eletrônica por ocasião da aquisição de bens de pequeno valor - assim entendidos aqueles que se enquadram na hipótese de dispensa de licitação prevista no inciso II do art. 24 da Lei 8.666/1993 -, sem que estivesse devidamente justificada, no processo de aquisição, sua inviabilidade ou desvantagem, devendo as unidades administrativas, conforme orientação emanada da Secretaria de Gestão do Ministério da Economia, valer-se da atual plataforma de cotação eletrônica do Siasg, até que seja implementado o novo sistema previsto no art. 51 do Decreto 10.024/2019; 1.8.4. fracionamento indevido de despesa, em desacordo com o art. 23, §§ 2o e 5o, da Lei 8.666/1993, na aquisição, por meio de dispensa de licitação, de materiais classificados sob o mesmo código PDM do CatMat, tendo em vista que o total de valores empenhados para esses materiais ultrapassou, em um mesmo exercício financeiro, o limite previsto no citado inciso II do art. 24 da Lei 8.666/1993; 1.8.5. inobservância do art. 4o, § 1o, da IN-SLTI/MP 2/2011 e do Manual do CatMat e CatSer-v. 2020, no cadastramento de compras (licitações, dispensas, inexigibilidades ou cotações eletrônicas), por meio de códigos genéricos do CatMat (códigos inferiores a 200.000), quando havia códigos específicos (códigos superiores a 200.000) relacionados ao material a ser adquirido, impondo-se, na hipótese de inexistência de código específico, que se solicite ao gestor do Siasg a respectiva catalogação, admitindo-se, contudo, em caso de negativa de atendimento à referida solicitação, a utilização de código genérico, desde que guarde correlação com o grupo, classe e PDM aplicáveis ao material especificado; 1.8.6. dissonância entre as descrições detalhadas de itens de material adquiridos e as correspondentes categorias de PDM, classe e grupo aos quais estavam vinculados, uma vez que tal conduta contraria os arts. 14 e 15, § 7o, inciso I, da Lei 8.666/1993, que exigem a adequada caracterização e especificação do objeto da compra, inclusive no âmbito do sistema informatizado responsável pela operacionalização das aquisições de bens e serviços, que constitui o repositório de dados que subsidia o Painel de Preços; 1.8.7. utilização de empenho gerado no âmbito de dispensa de licitação - e, portanto, a ela vinculado no Siasg - para executar despesa referente a outro procedimento, visto que tal prática contraria o art. 9o da Instrução Normativa-SLTI/MP 2/2011 e as orientações dos Manuais do Usuário do Sisme - Partes 1 e 2; 1.9. recomendar à Secretaria de Gestão da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia - Seges/SEDGG/ME, na qualidade de gestora do Siasg, com amparo no art. 11 da ResoluçãoTCU 315/2020, e considerando o disposto nos subitem 9.1, alínea "a", do Acórdão 1324/2017-TCU-Plenário e no subitem 9.1 do Acórdão 2128/2018-TCU-Plenário (ambos da relatoria do Ministro Walton Alencar Rodrigues), bem como a competência prevista no art. 129 do Anexo I do Decreto 9.745/2019: 1.9.1. aprimore a planilha CatMat, para que possa disponibilizar, para cada PDM, um único item de código genérico, além dos itens de código específico já existentes ou que venham a ser criados, a fim de que as unidades administrativas possam selecionar códigos específicos integrantes do PDM pertinente ao material desejado, optando pelo código genérico único do PDM apenas em situações excepcionais, ou seja, quando não houver código específico adequado e se restar caracterizada a impossibilidade momentânea de atendimento ao pedido de catalogação de novo item que atenda à demanda concreta; 1.9.2. que realize, a partir da base de dados do Siasg, levantamentos, com periodicidade semestral, acerca da utilização de códigos genéricos em compras cadastradas por unidades no período, a fim de identificar a necessidade de criação de novos códigos específicos, bem como de apurar eventual utilização inadequada de códigos genéricos, emitindo relatórios a serem disponibilizados para as unidades; e 1.9.3. que expeça orientação às unidades administrativas, via sistema e normativo, informando que, no ato de cadastramento de compras no Siasg, as unidades devem, inicialmente, enquadrar o material pretendido no PDM pertinente e, em seguida, buscar um código específico que descreva o produto, somente sendo admissível o emprego de código genérico de forma excepcional, ou seja, quando não houver código específico adequado e se restar caracterizada a impossibilidade momentânea de atendimento ao pedido de catalogação de novo item que atenda à demanda concreta; 1.9.4. que mantenha a planilha CatMat disponível e atualizada no Portal de Compras do Governo Federal, garantindo a consistência entre seus dados e aqueles que constituem a base para a Ferramenta de Busca; 1.10. dar ciência deste Acórdão e do relatório e voto que o fundamentam à Reitoria da UFRJ, às unidades administrativas a ela vinculadas, à auditoria Interna da UFRJ e à Secretaria de Gestão da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia - Seges/SEDGG/ME.